Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711643-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, JORGE PEREIRA DOS SANTOS, JANETE FRANCISCA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CNIB – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB para indisponibilidade de bens da parte devedora. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de localização e bloqueio de bens pelo sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. III. Razões de decidir. 3. O CPC, visando a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854. 4. A CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, criada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, tem como finalidade integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. 5. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do sistema CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores. 6. A pesquisa pretendida pode ser realizada por meio de sítio eletrônico mediante o recolhimento das custas e emolumentos cartorários. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “A CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, criada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, tem como finalidade integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, não sendo uma ferramenta destinada à localização e indisponibilidade de bens para satisfazer dívidas em execução.” O recorrente alega violação ao artigo 139 do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, a viabilidade de determinação judicial para a pesquisa no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) visando a satisfação da dívida exequenda. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 139 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No sentido das razões recursais, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC. 3. As Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que exauridos os meios executivos típicos. Precedentes. 4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido. (AREsp n. 2.811.435/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025